Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-37.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIELI RONDON - CPF: 009.417.491-18 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0008-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019240-37.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA/ MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS

Recorrido(s):

JULIELI RONDON

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA SUFICIENTE PARA SANAR A CONTROVERSIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO
. IRREGULARIDADE COMPROVADA. RISCO A SAÚDE HUMANA. PERÍCIA TÉCNICO ELABORADO PELA POLITEC. ESGOTO AO CÉU ABERTO. MAU CHEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, entendo que a prova pericial é desnecessária, tendo em vista que a situação da Estação de Tratamento de Esgoto instalada pela Recorrente nas proximidades do condomínio em que a Recorrida reside já é objeto de investigação pela DEMA e Ministério Público Estadual, oportunidade que a POLITEC já realizou perícia técnica no local, sendo que a referida prova técnica é aproveitada nesses autos a fim de comprovar a situação vivenciada pela Recorrida.

2. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais postulado pela Recorrida, em razão do mau cheiro ocasionado pela estação de tratamento de esgoto instalada nas proximidades do Condomínio, em que sustenta a falha na construção e que a referida ETA está a exalar esgoto a céu aberto.

3. Nos autos, restou comprovado que a ETE instalada nas proximidades do Condomínio está a ocasionar mau cheiro aos residentes do Condomínio, inclusive, a Politec em Laudo Oficial constatou a poluição causada ao meio ambiente, bem como danos a saúde humana.

4. Ato ilícito está caracterizado em razão da ofensa a saúde da Recorrida, a qual tem de conviver nas proximidades da ETE que demonstrou não possuir condições de realizar o tratamento de todo o esgoto que é despejado na referida estação de tratamento.

5. Danos materiais comprovados, tendo em vista que a parte Recorrida perdeu o contrato de locação, em razão do mau cheiro causado pela ETE construída pela Recorrente nas proximidades do Condomínio.

6. Danos morais configurados, tendo em vista que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que há evidente risco de dano a sua saúde, em decorrência das condições que se encontram a ETE, com a liberação de esgoto a céu aberto, o que é comprovado pelos laudos técnicos, bem como vídeo anexados a petição inicial.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais)
adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a Recorrida teve de conviver diariamente com o mau cheiro ocasionado pela ETE construída pela Recorrente, o que diminui a sua qualidade de vida, bem como há evidente risco a saúde humana.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais postulado pela Recorrida, em razão do mau cheiro ocasionado pela estação de tratamento de esgoto instalada nas proximidades do Condomínio, em que sustenta a falha na construção e que a referida ETA está a exalar esgoto a céu aberto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
.

As Recorrentes MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
interpôs
Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de produção de prova pericial e no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida, alternativamente a redução da quantia fixada a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a condenação em danos materiais e danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, tendo em vista que a Recorrida teve de conviver diariamente com o mau cheiro ocasionado pela ETE construída pela Recorrente, o que diminui a sua qualidade de vida, bem como há evidente risco a saúde humana.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022